Tribunal: TJDFT
Processo: 0754168-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754168-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CHAVES ARAGAO, RODRIGO MOREIRA MACHADO AGRAVADO: GIOVANNA PIRES, AUDICURSOS ENSINO E TREINAMENTO PREPARATORIO LTDA, MACHADO E ARAGAO ENSINO E TREINAMENTO PREPARATORIO LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO CHAVES ARAGÃO e RODRIGO MOREIRA MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com pedido de afastamento liminar da administradora, movida em face de GIOVANNA PIRES, AUDICURSOS ENSINO E TREINAMENTO PREPARATORIO LTDA e MACHADO E ARAGÃO ENSINO E TREINAMENTO PREPARATORIO LTDA, indeferiu a tutela provisória de urgência postulada pelos autores. Informam os agravantes que buscaram, na origem, o afastamento imediato da sócia administradora, a nomeação de administrador provisório e o bloqueio cautelar das contas bancárias das sociedades empresárias, diante de condutas que, segundo alegam, demonstram má gestão, omissões reiteradas, ausência de transparência, bem como indícios de ilícitos como apropriação indébita e falsidade ideológica. Esclarecem, em síntese, que a administradora tornou-se incomunicável, abandonou seu endereço residencial, reteve tokens, senhas e certificados digitais, omitiu informações relevantes acerca da situação fiscal e operacional das empresas e deixou de prestar contas aos demais sócios, paralelizando as atividades empresariais. Sustentam que mais de quarenta acusações de desvio de valores pesam contra ela, conforme documentação juntada aos autos. Salientam que todos esses elementos, somados à impossibilidade atual de acesso às contas bancárias e documentos essenciais, demonstram a probabilidade do direito alegado e evidenciam risco concreto de danos financeiros, fiscais e patrimoniais caso a agravada permaneça na administração, impondo-se o deferimento da tutela de urgência indeferida na origem. Argumentam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao exigir comprovação exauriente da conduta faltosa da administradora, desconsiderando o conjunto probatório acostado com a petição inicial, o qual, afirmam, revela de modo suficiente indícios robustos de má gestão e omissão dolosa. Destacam, ainda, que a situação caracteriza perigo de dano grave, pois a manutenção da agravada no cargo possibilita o desvio de recursos, a dilapidação do patrimônio societário, a continuidade da irregularidade fiscal e a prática de atos que possam comprometer a saúde financeira das empresas, já que somente ela detém acesso às contas e mecanismos de gestão. Defendem, ademais, que a jurisprudência admite o afastamento liminar de sócio administrador quando presentes fortes indícios de desvio de conduta, má administração ou rompimento da affectio societatis, citando precedente jurisprudencial em apoio à tese de que a tutela de urgência pode ser utilizada para preservar a higidez da sociedade enquanto se apuram os fatos. Colacionam, assim, julgados que reconhecem a possibilidade de afastamento provisório de administrador e de bloqueio cautelar de contas, desde que preservada a movimentação destinada ao pagamento de despesas essenciais, sustentando que exatamente isso foi requerido no processo de origem, inexistindo pretensão de paralisação completa da atividade empresarial. Requerem, ao final, a concessão da tutela antecipada recursal para deferir desde logo o afastamento liminar da agravada e determinar o bloqueio cautelar regulado das contas, bem como, no mérito, pleiteiam o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão impugnada e conceder a tutela de urgência anteriormente negada. Preparo regular (ID 79267279). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A controvérsia devolvida diz respeito ao indeferimento, pelo juízo de origem, da tutela de urgência destinada ao afastamento liminar da atual administradora das sociedades empresárias, bem como da adoção de bloqueio cautelar e controlado das contas bancárias, com movimentação apenas mediante autorização judicial. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, in verbis: Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De forma bastante ampla, a lei determina que, no exercício das suas funções sociais, o administrador deve atuar de forma zelosa, tendo o mesmo cuidado que teria se estivesse administrando os seus próprios negócios (artigo 1.011, caput, do CC). As simples desavenças entre os sócios não são suficientes para o afastamento do administrador. O afastamento do administrador passa pela demonstração da prática de conduta incompatível com os seus deveres para com a empresa. No caso, não há nos autos prova dessa espécie de conduta. Tenho que os fatos imputados à ré merecem ser melhor compreendidos à luz do contraditório e da instrução probatória. O bloqueio das contas bancárias, medida de natureza acautelatória, pressupõe o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”. No caso, nenhum dos pressupostos se faz presente. Não há qualquer prova/indício de que a ré vem desviando ativos financeiros das sociedades. Ademais, o bloqueio das contas bancárias pode inviabilizar a própria preservação das empresas, o que não deve ser admitido. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Na instância de origem entendeu-se, em síntese, que não haveria provas suficientes para demonstrar má gestão, desvio de valores, risco de dilapidação patrimonial ou qualquer outro elemento apto a justificar a medida excepcional pleiteada. Contudo, da análise minuciosa dos autos originários e das provas efetivamente até então colacionadas, conclui-se que a decisão não pode subsistir, pois desconsiderou elementos concretos que evidenciam, com clareza suficiente ao juízo de cognição sumária, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano de difícil reparação. Os documentos juntados pelos autores permitem constatar, primeiramente, que a agravada Giovanna Pires é a única administradora das sociedades, detentora de poderes amplos de gestão e movimentação financeira, conforme demonstram os contratos sociais de IDs 251459273 e 251459274 (1a instância). Trata-se de dado relevante, pois o exercício exclusivo da administração concentra nela o controle de todas as operações e atos essenciais ao funcionamento das empresas, dentre eles o acesso às contas bancárias, aos certificados digitais (necessários para cumprimento de obrigações fiscais), às senhas de movimentação e à documentação societária, contábil e financeira. Assim, qualquer comportamento omissivo, evasivo ou incompatível com o exercício regular da administração produz impactos graves e imediatos nas sociedades, justamente por não haver outro agente interno capaz de suprir tais funções. Também está documentalmente comprovado, e esse ponto é decisivo, que a administradora encontra-se inacessível e ausente, tendo abandonado o endereço residencial e deixado de responder aos sócios. Tal circunstância é atestada pelo boletim de ocorrência juntado sob ID 251461945 - 1a instância, que registra, inclusive, suspeitas de práticas ilícitas e informa expressamente a dificuldade de localização da administradora. A condição de desaparecimento, somada ao poder concentrado nas mãos da agravada, revela, por si só, relevante incompatibilidade com a continuidade da gestão, impedindo os demais sócios de acessar contas, regularizar pendências, pagar tributos ou conduzir minimamente as atividades empresariais. Os autores também apresentaram diversas conversas e registros (IDs 251459276, 251459280, 251459281, 251459285 e 251459289 - 1a instância) que demonstram repetidas tentativas de obtenção de informações sobre a situação contábil e fiscal das sociedades, bem como cobranças reiteradas para apresentação de documentos e prestação de contas. As mensagens exibem justificativas evasivas, promessas não cumpridas e sucessivos adiamentos, além de longos períodos de silêncio absoluto por parte da administradora. Não se trata, portanto, de alegações genéricas, mas de comunicações concretas que evidenciam comportamento incompatível com os deveres de diligência, transparência e lealdade inerentes ao administrador societário. Há ainda elemento de grande relevância: a documentação comprova que as sociedades estão em situação de irregularidade fiscal, impossibilitadas de emitir certidões e de cumprir obrigações tributárias básicas. Essa irregularidade, longe de ser mero detalhe formal, traz consequências gravíssimas: pode gerar multas, impedir emissão de notas fiscais, inviabilizar operações, atrair execuções fiscais e até mesmo paralisar completamente a atividade empresarial. Diante do caráter essencial da adimplência fiscal para a subsistência de quaisquer sociedades empresárias, a omissão prolongada da única administradora na regularização das pendências constitui indicativo relevante de gestão temerária, suficiente para justificar, em cognição sumária, o afastamento provisório. A decisão agravada sustentou que inexiste prova concreta de desvio de valores ou movimentações irregulares, descartando por esse motivo a necessidade de intervenção judicial. Essa conclusão, entretanto, desconsidera um dado fático igualmente comprovado nos autos: apenas a administradora tem acesso às contas bancárias e aos sistemas financeiros, e ela se encontra em local incerto e não sabido. Assim, exigir dos autores a demonstração prévia e exauriente de desvios contábeis ou financeiros, cuja prova depende justamente dos documentos que só a administradora detém, equivale a exigir o impossível. A ausência de extratos, relatórios e demonstrações financeiras não resulta da inércia dos agravantes, mas, sim, da conduta omissiva ou evasiva da agravada, que monopoliza o acesso às informações. Em tal cenário, a tutela de urgência não se presta a punir desvios já consumados, embora indícios existam, mas a evitá-los, prevenindo que a situação se agrave. Vale lembrar que nossa legislação não exige prova cabal de dano irreversível para o afastamento liminar, basta que se demonstre risco concreto à continuidade da atividade empresarial ou à integridade do patrimônio. E esse risco está sobejamente evidenciado. O perigo de dano, aliás, é manifesto. As empresas encontram-se sem qualquer administração ativa, sem acesso às contas, sem possibilidade de cumprimento de obrigações fiscais, com risco de autuações, multas e bloqueios cadastrais. A paralisação das atividades é real e iminente, pois não há como emitir notas, pagar impostos, manter contratos ou realizar operações bancárias básicas. A manutenção desse quadro por mais tempo compromete a própria viabilidade econômica das sociedades, configurando risco de dano de difícil reparação, não apenas para os sócios, mas para credores, clientes e demais relações comerciais. Nesse contexto, o afastamento liminar da administradora mostra-se não apenas juridicamente possível, mas necessário para preservar a higidez patrimonial e funcional das empresas, evitando um colapso que se avizinha exatamente pela ausência de gestão e pela ocultação de documentos indispensáveis. A providência é inversamente proporcional ao risco, visa impedir a consumação de danos maiores, preservando a finalidade social da empresa e o equilíbrio entre os sócios. Também se revela adequada a imposição de bloqueio controlado das contas, não como medida sancionatória, mas como mecanismo destinado a assegurar que os recursos sejam utilizados apenas para fins essenciais, mediante autorização judicial e com ciência dos demais sócios. O bloqueio parcial, e não integral, garante a continuidade das sociedades, permitindo o pagamento de tributos, obrigações contratuais e despesas operacionais imprescindíveis, tudo de forma supervisionada. É providência de caráter preventivo e protetivo, que concilia os interesses das partes, evitando tanto o risco de movimentações indevidas quanto a paralisação absoluta das empresas. Importa ressaltar que tanto o afastamento da administradora quanto o bloqueio controlado possuem natureza provisória e plenamente reversível, podendo ser revistos ou revogados a qualquer momento, caso sobrevenham elementos novos que afastem o risco ora identificado. Ademais, a nomeação de um terceiro, como administrador provisório, alheio ao conflito societário, reforça a neutralidade da medida, garantindo que os atos de gestão sejam praticados com cautela e prudência, uma vez que o administrador interino ficará sujeito ao dever de prestação de contas, especialmente porque qualquer movimentação financeira dependerá de prévia autorização judicial. Diante desse conjunto probatório, constata-se, em juízo de cognição sumária, que há probabilidade do direito, evidenciada pelos documentos que demonstram abandono das funções pela administradora, omissão continuada, ausência de prestação de contas, irregularidade fiscal comprovada, impossibilidade de acesso às contas pelos demais sócios e risco concreto de paralisia total das atividades empresariais. Do mesmo modo, há perigo de dano evidente, consubstanciado na iminência de colapso das operações, no risco de autuações fiscais e no potencial de prejuízos patrimoniais irreversíveis, caso a situação permaneça inalterada. Assim, à luz dos elementos constantes nos autos e dos princípios da preservação da empresa, da boa-fé objetiva e da tutela preventiva, impõe-se o deferimento da tutela antecipada recursal, para afastar provisoriamente a administradora, nomear administrador interino e determinar o bloqueio controlado das contas, todas medidas estritamente necessárias à preservação das sociedades enquanto perdurar o litígio. DISPOSITIVO Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar o afastamento liminar da Sra. GIOVANNA PIRES do exercício da administração das sociedades empresárias, nomeando-se, como administrador provisório, MICHAEL GOMES DE FREITAS (OAB/SP no 487.518), o qual atuará enquanto perdurar o risco identificado. Determino, ainda, o bloqueio cautelar e controlado das contas bancárias das sociedades, autorizando-se, contudo, a movimentação restrita exclusivamente ao pagamento de despesas essenciais, tais como tributos, obrigações contratuais e gastos operacionais indispensáveis à continuidade das atividades empresariais, sempre mediante prévia autorização judicial, com ciência a todos os sócios, preservando-se a regularidade mínima das operações enquanto perdurar o litígio. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, para imediata implementação das medidas. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator